Tribunal: TJMT
Processo: 0001182-14.2019.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001182-14.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GESER GONCALVES DE FREITAS - CPF: 020.016.431-79 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO FERNANDO DA SILVA - CPF: 873.838.611-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Competência do Juiz Presidente para decidir sobre o delito desclassificado e o crime conexo. Nulidade da sentença. Desclassificação de crime doloso contra a vida para lesão corporal grave. Perda do objeto dos quesitos subsequentes. Cessação da competência dos jurados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação defensiva interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, I, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003), após a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado pelo Conselho de Sentença.

2.

O recorrente sustenta a nulidade da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, argumentando que tal delito deveria ter sido julgado exclusivamente pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, conforme o art. 492, § 2o, do CPP. No mérito, pleiteia a aplicação do princípio da consunção para absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de lesão corporal, além da desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve, ante a alegada ausência de prova da incapacidade da vítima por mais de 30 (trinta) dias.

II. Questões em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que o julgamento desse crime deveria ter sido realizado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri após a desclassificação do delito doloso contra a vida; (ii) estabelecer se há fundamentos para a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal; e (iii) analisar
a
possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que, diante da desclassificação de crime doloso contra a vida, cessa a competência dos jurados, cabendo ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri julgar o fato remanescente e os crimes conexos, nos termos do artigo 492, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal.

5.

A fim de evitar a realização de nova sessão de julgamento pelos jurados, reconhece-se a nulidade da sentença, determinando-se que o Juiz Presidente profira nova decisão terminativa sobre o delito remanescente e o crime conexo, sem prejuízo dos demais atos processuais válidos. Razão pela qual perdem o objeto as questões acerca do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal, bem como a desclassificação do delito de lesão corporal grave para lesão corporal leve

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. A desclassificação do crime doloso contra a vida pelos jurados afasta a competência do Conselho de Sentença, cabendo ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri o julgamento do delito desclassificado e dos crimes conexos, nos termos do artigo 492, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II, 121, § 2o, IV, e 129, § 1o, I; CPP, arts. 492, §§ 1o e 2o, 593, III, “a” e “c”, 564, III, “m”, e IV; Lei n. 10.826/2003, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1501270/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 1.10.2015; TJMT, Apelação Criminal n. 0000499-85.2012.8.11.0032, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Geser Gonçalves de Freitas
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, e do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, em atenção à decisão do Conselho de Sentença, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. n. 170232441).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, com fulcro no artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “c”, do Código de Processo Penal (Id. n. 170232497).

Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, que deve ser declarada a nulidade da sentença com relação à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, argumentando que a condenação foi decidida pelos jurados, quando deveria ter sido julgada exclusivamente pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, conforme o artigo 492, § 2o, do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo crime de lesão corporal, evitando o duplo apenamento (princípio do
non bis in idem
), bem como a desclassificação do delito de lesão corporal grave para o delito de lesão corporal leve, ante a ausência de laudo pericial complementar ou atestado médico que comprove a incapacidade da vítima para realizar suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (Id. n. 181274657).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. n. 185718659).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Rosana Marra, opinou pelo parcial provimento do recurso (Id. n. 191531165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

A denúncia narra que, em 23.3.2019, por volta das 21 horas, no “Bar do Menestrel”, localizado na rua Hermano Ribeiro da Silva, bairro Beira Rio, na cidade de Cocalinho/MT, o acusado Geser Gonçalves de Freitas portava um revólver marca Rossi, calibre .38
Special
, número de série W107081, municiado, sendo arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo dia e local, por volta das 21h30min, movido por dolo homicida e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o acusado utilizou a referida arma de fogo para tentar matar Marcelo Fernando da Silva. No entanto, não conseguiu consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida por terceiros.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Segundo apurado, no dia e horário acima mencionados, o denunciado Geser Gonçalves de Freitas, apesar de ser policial militar, portava a mencionada arma de fogo de forma ilegal, pois a arma de fogo não possuía registro junto ao órgão competente.

(...) no dia acima mencionado, por volta das 21h, o denunciado Geser Gonçalves de Freitas, embriagado, compareceu no ‘Bar do Menestrel’, sentou-se em uma mesa, pediu cerveja e duas doses de whisky.

Após ser atendido pelos funcionários do local, o denunciado retirou de sua cintura a arma de fogo acima descrita e passou a ‘rodá-la’, mostrando-a ostensivamente para os clientes que estavam no bar.

Estes, com medo do denunciado, deixaram o bar e os funcionários se dirigiram para a cozinha do estabelecimento comercial e acionaram a guarnição militar.

O denunciado visualizou a vítima Marcelo Fernando da Silva passando em frente ao ‘Bar do Menestrel’ e a chamou para que entrasse no local. A vítima Marcelo Fernando da Silva ao perceber que o denunciado Geser estava armado pediu para que este guardasse a arma pois poderia ‘machucar alguém’.

Em seguida, o denunciado Geser colocou uma das mãos no ombro da vítima Marcelo e efetuou um disparo contra o peito desta, que caiu ao solo. O denunciado acreditando na morte da vítima empreendeu fuga.

Logo após, a guarnição militar (que já havia sido acionada) chegou ao local e juntamente com os funcionários do estabelecimento comercial socorreram a vítima.

O denunciado atingiu a vítima mediante surpresa, de forma inesperada, eis que disparou contra esta sem prévia discussão ou desentendimento, sem que a vítima pudesse presumir sua ação e pudesse defender-se (...) (Id. n. 170233642, págs. 8/12)”.

Geser foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03).

Realizado o julgamento, o Conselho de Sentença, embora tenha reconhecido a materialidade e a autoria delitiva, desclassificou a conduta para o tipo penal descrito no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, ocasião em que o magistrado presidente do Tribunal do Júri também o condenou pelo delito previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, com fulcro no artigo 593, inciso III, alíneas “a” e “c”, do Código de Processo Penal.

Aduz, preambularmente, que deve ser declarada a nulidade do julgamento, com fulcro no artigo 564, inciso III, alínea “m”, e/ou IV, do Código de Processo Penal, porquanto, em seu entendimento, no que se refere à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, esta foi decidida pelos jurados, quando deveria ter sido julgada exclusivamente pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, conforme o artigo 492, § 2o, do Código de Processo Penal.

Pois bem, fundamento e decido.

Para melhor elucidar a questão, colaciono os quesitos formulados e votados nos seguintes moldes:

“
Série de quesitos do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal)
:

1.
No dia 05 de março de 2019, por volta de 21h30, no bar Menestrel, na cidade de Cocalinho/MT, alguém efetuou disparo de arma de fogo, contra a vítima Marcelo Fernando da Silva, causando-lhe lesão no tórax?

Resultado da votação

(X) SIM

( ) NÃO

2.
O referido disparo de arma de fogo foi efetuado pelo réu
GESER GONÇALVES DE FREITAS
?

Resultado da votação

(X) SIM

( ) NÃO

3.
O jurado absolve o acusado?

Resultado da votação

( ) SIM

(X) NÃO

4.
Ao efetuar o referido disparo de arma de fogo, o réu deu início a execução de um crime doloso de tentativa de homicídio, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade?

Resultado da votação

( ) SIM

(X) NÃO

5.
Após iniciar a execução do crime de homicídio, o acusado desistiu voluntariamente de prosseguir em seu intento criminoso?

Resultado da votação

PREJUDICADO

6.
O crime foi cometido mediante surpresa, de forma inesperada, eis que disparou contra a vítima sem prévia discussão ou desentendimento, sem que ela pudesse presumir sua ação, dificultando a defesa da vítima?

Resultado da votação

PREJUDICADO

Série de quesitos do crime de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03):

1.
No dia 05 de março de 2019, por volta de 21h30, no bar Menestrel, na cidade de Cocalinho/MT, alguém portava ilegalmente uma arma de fogo de uso permitido?

Resultado da votação

(X) SIM

( ) NÃO

2.
Quem portava ilegalmente a referida arma de fogo era o réu
GESER GONÇALVES DE FREITAS
?

Resultado da votação

(X) SIM

( ) NÃO

3.
O jurado absolve o acusado?

Resultado da votação

( ) SIM

(X) NÃO” (Id. n. 170232445).

Em ata de julgamento constou o seguinte:

“(...) Lidos os quesitos e explicada o significado legal de cada um, o MM. Juiz, em obediência ao art. 484, do CPP. O MM. Juiz declarou que o Tribunal passaria a funcionar em caráter secreto, retirando o réu da sala, acompanhado do Conselho de Jurados, do Promotor de Justiça, do Defensor do réu e dos Serventuários da Justiça presentes. Procedeu- se à votação dos quesitos propostos, cujas respostas foram dadas pelo Conselho de Sentença por intermédio das respectivas cédulas em papel opaco, dobrável, contendo uma a palavra SIM e a outra a palavra NÃO, tudo nos termos dos art. 486, 487 e 488, do CPP.

Após a votação dos quesitos, em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, por maioria de votos, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria em desfavor do réu; não procederam a absolvição ao votarem o 3o quesito (obrigatório); e desclassificaram a conduta ao votarem o 4o quesito.

E, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por maioria dos votos, os jurados reconheceram a materialidade e autoria em desfavor do réu e não procedeu sua absolvição ao votarem o 3o quesito (obrigatório)
(...)” (Id. n. 170232443).

Por fim, da sentença, transcrevo o seguinte excerto:

“(...) A decisão soberana do Conselho de Sentença não reconheceu o dolo na conduta do réu. Assim, levando-se em consideração que própria vítima tanto em Juízo, quanto na Sessão Plenária de hoje, afirmou que ficou incapacitada para realizar suas ocupações habituais, por 3 (três) meses, e, obediente ao artigo 492, §1o, do CPP,
CONDENO
o acusado
GESER GONÇALVES DE FREITAS
pelo crime de lesão corporal grave, previsto no
art. 129
, §1o
, I, do Código Penal.

Ainda, tendo em vista essa mesma decisão dos jurados que
CONDENOU
o acusado
GESER GONÇALVES DE FREITAS
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, descrito no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, PASSO À DOSIMETRIA DA PENA
, observando o princípio constitucional da individualização (art. 5o, XLVI, CRFB), na forma dos arts. 59 e 68, do Código Penal (...)” (Id. n. 170232441).

Dessa forma, o Conselho de Sentença, ao responder negativamente à questão sobre se o acusado, ao efetuar o referido disparo de arma de fogo, deu início à execução de um crime doloso de tentativa de homicídio, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, e considerando a consequente desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, faria com que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri assumisse a competência para condenar ou não o réu pelo crime remanescente e pelo delito conexo, nos termos do artigo 492, §§ 1o e 2o, do CPP.

No entanto, nos autos, observa-se que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade delitiva, respondendo afirmativamente ao primeiro quesito. Em seguida, reconheceu a autoria do réu Geser Gonçalves de Freitas, conforme resposta ao segundo quesito.

Prosseguindo, os jurados não absolveram o réu, apresentando solução negativa ao terceiro quesito. No entanto, ao responder ao quarto quesito, o Conselho de Sentença entendeu que o apelante não agiu com
animus necandi
, e, dessa forma, o quinto e sexto quesitos restaram prejudicados, uma vez que se tornaram incompatíveis com a tese acolhida pelos jurados.

Todavia, foram submetidos à análise do Conselho de Sentença três quesitos relativos ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo sido reconhecida a materialidade e a autoria delitiva de Geser Gonçalves de Freitas, assim como sua não absolvição.

O Conselho de Sentença, ao responder o quarto quesito, decidiu desclassificar o crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) para outro que não era de sua competência, bem como não se manifestou acerca de qual infração efetivamente ocorreu.

Doutrinariamente, trata-se de desclassificação própria, quando “os jurados desclassificam, mas não apontam a infração remanescente, competindo ao juiz, neste caso, apreciar a conduta à luz das normas penais, sem vínculo com a decisão do Conselho”, na precisa lição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto (in
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados Artigo por Artigo
/ Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. - 8. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1533).

Diante da resposta ao quarto quesito, que resultou na desclassificação do crime doloso contra a vida para lesão corporal de natureza grave, cessou a competência do Tribunal do Júri, cabendo ao Juiz Presidente a capacidade decisória sobre o fato, sem estar vinculado à manifestação do Conselho de Sentença.

Essa prerrogativa está expressamente prevista no artigo 492, § 1o, do Código de Processo Penal, que dispõe que, quando houver desclassificação para crime não doloso contra a vida, a decisão passa a ser do Juiz Presidente, que poderá analisar livremente as provas, enquadrar juridicamente os fatos e até absolver o réu, caso entenda que não há elementos suficientes para a condenação.

Portanto, o magistrado assume total competência para julgar o delito desclassificado, garantindo a aplicação da lei conforme a sua convicção baseada no conjunto probatório.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 283/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA NA QUESITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE CRIME MENOS GRAVE. NÃO CONTRADIÇÃO ENTRE OS QUESITOS.
DESCLASSIFICAÇÃO. JUIZ NATURAL. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI
. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

(...)

4.
Afastada pelos jurados a intenção da recorrente em participar do delito doloso contra a vida em razão da desclassificação promovida em plenário, o juiz natural da causa não é mais o Tribunal do Júri, não competindo ao Conselho de Sentença o julgamento do delito, e sim ao juiz presidente do Tribunal do Júri, nos termos do que preceitua o artigo 492, § 1o, primeira parte, do Código de Processo Penal.
” (STJ, Recurso Especial 1501270/PR, Relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1.10.2015, publicado em 23.10.2015) (destaquei).

A propósito, o entendimento adotado por este Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE
– INCONFORMISMO MINISTERIAL – NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA – ERRO DE QUESITAÇÃO – INCOMPATIBILIDADE ENTRE O QUESITO DA TENTATIVA COM O DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – QUESITO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA QUE NEM SEQUER FOI VOTADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE DO JÚRI AO APLICAR A PENA – DELITO DE LESÃO CORPORAL DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 492, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRARIO À PROVA DOS AUTOS – DECISÃO DOS JURADOS ARBITRÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA PELA TESE DE QUE O AGENTE NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI AMPARADA EM UMA DAS HIPÓTESES DOS AUTOS – APELO DESPROVIDO.

(...)

Conquanto tenha ocorrido a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal de natureza grave, cabe ao presidente do Tribunal do Júri proferir a sentença, aplicando a pena correspondente ao crime em comento, nos termos do artigo 492, § 1o, do Código de Processo Penal, não havendo cogitar em incompetência para julgamento ou em necessidade de redistribuição do feito.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0000499-85.2012.8.11.0032, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.11.2019, publicado em 29.11.20119) (destaquei).

O crime conexo, qual seja, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inclusive, deixa de ser da competência do Conselho de Sentença e passa para a tutela do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, procedimento este que nem sequer comporta maiores ilações, ante a clareza do disposto no artigo 492, § 2o, do CPP:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

(...)

§ 2
o
Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 1
o
deste artigo”.

Nesse sentido, decidiu este Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL - RÉU DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE - CONDENAÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO - PEDIDO REVISIONAL MANEJADO COM FUNDAMENTO NOS ART. 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA OUTRO MAIS BRANDO - ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS POSITIVAS OSTENTADAS PELO REQUERENTE - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AMPLAMENTE ANALISADAS PELA PRESIDENTE DO JÚRI POPULAR AO FIXAR A REPRIMENDA - EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 2o DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL - REÚ APENADO PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE - NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DA REPRIMENDA PELO JUÍZO REVISOR DIANTE DO JULGAMENTO PELO PRESIDENTE DO JÚRI APÓS A DESCLASSIFICAÇÃO VOTADA EM PLENÁRIO NOS TERMOS DOS ARTS. 492, § 2o, E 74, § 3o, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - REDUÇÃO DA PENA - MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO IMPOSTO NA SENTENÇA COM FULCRO NO § 3o DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL - AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. A ação de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, contra decisão do Tribunal do Júri, deve ser julgada improcedente quando ficar demonstrado que a sentença hostilizada restou fundamentada nos elementos probatórios jungidos nos autos.
Realizada a desclassificação própria do delito doloso contra a vida pelo Tribunal do Júri, caberá ao Juiz Presidente o julgamento desse crime e dos delitos conexos, de acordo com o disposto nos arts. 492, § 2o, e 74, § 3o, segunda parte, do Código de Processo Penal (...)”
(TJMT, Revisão Criminal n. 0040549-26.2010.8.11.0000, Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 7.4.2011, publicado em 27.04.2011) (destaquei).

Portanto, a preliminar aventada merece acolhimento, pois, diante da resposta do Conselho de Sentença ao quarto quesito — que evidenciou a ausência de
animus necandi
quanto ao delito de homicídio qualificado tentado —, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não deveria ter submetido aos jurados os demais quesitos, passando assim ao julgamento monocrático.

Contudo, há de se salientar que não se trata de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, visto que os vícios a serem sanados referem-se apenas à fundamentação dos crimes de lesão corporal de natureza grave e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de competência do juízo singular à luz das normas penais, sem vínculo com a decisão do Conselho de Sentença.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo interposto por Geser Goncalves de Freitas, anulando em parte a sentença objurgada, para determinar ao Juiz Presidente profira novo decisum, somente quanto aos delitos de sua competência, qual seja lesão corporal e porte ilegal de arma, considerando a desclassificação daquele de competência do Conselho de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025